Tribunal: TJDFT
Processo: 0711945-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CANCELAMENTO DO GRAVAME PERANTE O DETRAN.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação fazer, consistente em cancelamento gravame de veículo, e em indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Contrato de financiamento. Alienação fiduciária. Cancelamento do gravame. Compete ao agente financeiro providenciar o cancelamento do gravame que recai sobre o bem financiado tão logo sejam cumpridas as obrigações decorrentes do contrato, independentemente de qualquer requerimento. (Acórdão 1315424, 07053002320208070003, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021). O autor firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu, no valor de R$ 13.000,00 (contrato n° 20010587963). A declaração de ID 44249629 demonstra que o financiamento foi quitado em 11/01/2010, momento em que surgiu para o réu a obrigação de proceder a baixa do gravame. O recorrente alega que não providenciou a baixa do gravame em razão de o autor não ter emitido novo Certificado de Registro do Veículo (CRV) junto à Autarquia de Trânsito no prazo de 30 dias, o que impossibilitou a baixa da restrição (Instrução no 188/2007, do DETRAN-DF). Todavia, os documentos juntados pelo autor indicam que o gravame foi registrado em 06/04/2006 (ID 44249626), enquanto o CRV foi emitido em 07/04/2006 (ID 44249630), dentro do prazo exigido. Ademais, a própria Instrução no 188/2007, do DETRAN-DF, dispõe que, excedido o prazo e havendo necessidade de cancelamento do gravame, o agente financeiro deve encaminhar ao Detran/DF solicitação formal e qualificada, que será objeto de análise pelo órgão de trânsito. Desse modo, ainda que se considere que o autor não emitiu novo CRV dentro do prazo de 30 dias, caberia ao réu providenciar a baixar do gravame. Desse modo, tendo em vista a quitação do financiamento, é cabível a condenação do réu na obrigação de providenciar a baixa da restrição do veículo, nos termos expostos na sentença.3 – Impossibilidade do cumprimento da obrigação. De acordo com a Instrução 188/2007, do DETRAN-DF, ainda que ultrapassados o prazo de 30 dias para emissão de novo CRV após a inclusão do gravame, o agente financeiro tem mecanismos para providenciar a baixa do gravame junto ao órgão de trânsito, de modo que não se vislumbra impossibilidade de o réu cumprir a obrigação de fazer sob este fundamento. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W